Tribunal: TJBA
Processo: 0577176-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N.
0577176-53.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

EMBARGADO: BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ADVOGADOS: GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra acórdão que negou provimento ao seu Apelo e deu provimento ao recurso interposto pelo BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA., em Ação Ordinária na qual reconheceu-se o direito do Contribuinte à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, quando a base de cálculo presumida fo
r
superior ao valor de venda efetivamente praticado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o acórdão incorreu em omissão, ao não apreciar suficientemente os dispositivos legais estaduais invocados pelo
E
mbargante; e (ii) verificar se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão hostilizado não incorreu em omissão, pois enfrentou, expressamente, a legalidade e a aplicabilidade dos §§ 1º e 4º do art. 9-A da Lei Estadual nº 7.014/1996, afastando sua incidência, ao fundamento de que não há previsão constitucional para condicionamento da restituição do ICMS-ST às limitações previstas na legislação estadual.

4. O
C
olegiado assentou a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual nº 14.183/2019 (que introduziu o art. 9-A na Lei nº 7.014/1996), por ausência de previsão análoga na Constituição Federal ou na Lei Complementar nº 87/96, sendo vedada a imposição de restrições à restituição de valores referentes a operações anteriores à vigência da norma.

5. O entendimento firmado pelo STF, no Tema nº 201 d
e
Repercussão Geral, reconhece o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, quando a base de cálculo presumida for superior ao valor efetivo de venda, independentemente de comprovação de repasse ao consumidor final ou de prévio requerimento administrativo, afastando os fundamentos invocados pelo
Recorrente
.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis, apenas, para sanar vícios formais,
ex vi
do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, I e §2º; 150, § 7º; CTN, arts. 165, I, 166 e 170; CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 9-A, §§ 1º e 4º; LC nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Tema 201 da Repercussão Geral; STJ, REsp 525.625/RS; Súmula STJ nº 461; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.10.2023; TJ-RS, Emb. Decl. nº 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelações Simultâneas
nº 0577176-53.2018.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o

ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargad
o o
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.